Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCONSTITUIÇÃO. TARE. ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO POSTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, decidir se a decisão interlocutória referida no Id. 53160450 e a sentença subsequente devem ser desconstituídas por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência do transcurso do prazo decadencial e declarou extinta a presente relação jurídica processual nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
2. Nos moldes da regra prevista no art. 479 do CPC a prova pericial deve ser apreciada “de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
3. Convém destacar que a questão é eminentemente técnica, a exigir a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelos apelantes, pois a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
4. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, em sentido lato, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
5. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
6. O direito potestativo orientado pelo interesse em obter a declaração de nulidade de procedimento administrativo não pode ser confundido com uma pretensão. Trata-se, em verdade, de direito formativo constitutivo negativo. Com efeito, esse direito potestativo, por sua natureza, não está sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
7. A desconstituição do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) pressupõe o retorno das partes à situação jurídica anterior a sua celebração, com o subsequente pagamento do tributo até então submetido ao regime especial, ou seja, a diferença do montante do tributo devido pelo regime normal de exação, nos termos da regra prevista no art. 6o, § 1o, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 20.322/1999.
8. Em atenção à Teoria da Aparência admite-se a efetivação da citação ou da intimação do sócio na sede ou filial da entidade empresária e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 8.1. A notificação do réu foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a notificação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva.
9. A sucessão empresarial por incorporação é disciplinada pela regra prevista no art. 1116 do Código Civil. Nesse âmbito, a sociedade empresária sucessora se torna solidariamente responsável pelos débitos anteriores à incorporação, juntamente com a entidade sucedida.
10. Nesse sentido o art. 132 do CTN estabelece que a sociedade empresária responde pelos tributos anteriormente devidos pela sociedade empresária incorporada. 10.1. Com efeito, na hipótese de sucessão empresarial as sociedades incorporadoras assumem para si, ressalvados os casos previstos nas normas de regência, todos os débitos da sociedade incorporada, notadamente, os de natureza tributária.
11. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, se isso não for possível será adotado o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inc. III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, inc. I, do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as subsequentes.
12. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
13. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
14. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
15. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.